Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-58.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Ambos os embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o titular dos honorários advocatícios é o advogado do processo e não as partes (CPC, art. 85, § 14). Transigindo as partes quanto ao conteúdo do processo na origem cabe ao Juiz da causa interpretar quanto à inclusão ou não da verba de sucumbência no referido acordo.
3. Por último, a correção de erro material realizada no acórdão objeto do ID 19128634 foi clara o suficiente, porque se refere textualmente ao item 12 do acórdão embargado.
4. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS DE LEONARDO TAVARES CHAVES CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU JUNIOR CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.